Tribunal: TJES
Processo: 0007550-45.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007550-45.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIS EVERTON LOURENCO DA SILVA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fundamento na tese de crime impossível (art. 386, III, do Código de Processo Penal). O parquet sustenta que há prova suficiente da autoria e da materialidade, bem como que a existência de videomonitoramento no estabelecimento comercial não impede a consumação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vigilância eletrônica do estabelecimento comercial configura hipótese de crime impossível; e (ii) estabelecer se houve consumação do crime de furto diante da inversão da posse da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sistema de videomonitoramento no local do crime não configura hipótese de crime impossível, visto que tal circunstância não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente (Súmula nº 567 do STJ).

4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e mesmo sob monitoramento, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (Tema Repetitivo nº 934 do STJ).

5. A autoria e a materialidade restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e restituição, pelo boletim de ocorrência e pela confissão do réu em juízo.

6. Presentes os requisitos para a condenação, impõe-se a fixação da pena nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de sistema de videomonitoramento no estabelecimento comercial não configura crime impossível em casos de furto.

2. Consuma-se o crime de furto com a posse da
res furtiva
, ainda que sob monitoramento e por breve tempo.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155,
caput
, e 63; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ, Súmula nº 567; STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.131/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007550-45.2022.8.08.0012

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO: DENIS EVERTON LOURENCO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 157/158 do ID 11574753 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente o pleito ministerial para absolver
DENIS EVERTON LOURENCO DA SILVA
quanto ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, às fls. 160/163v do ID 11574753, o
parquet
sustenta que
(i)
é devida a condenação, haja vista estarem presentes provas de autoria e de materialidade do crime;
(ii)
é equivocada a tese de crime impossível.

Contrarrazões, às fls. 167/172 do ID 11574753, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12031190, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Extrai-se da denúncia (ID 10632611 – fls. 02/03), que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 02 de dezembro 2022, por volta das 12:37 horas, no “Supermercado EPA”, localizado na Rua Paraguai, nº 50, em frente ao “Laboratório Cremasco”, bairro Jardim América, neste município, o denunciado Denis Everton Lourenço da Silva, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si 06 (seis) “pares de chinelo”, avaliadas em R$210,00 (duzentos e dez reais), conforme auto de apreensão de fls. 11 e auto de restituição fls. 12.

Consta dos autos que, o denunciado ingressou no estabelecimentos comerciais e colocou as referidas mercadorias no interior de uma bolsa que levava consigo. Em seguida, Denis passou pelos caixas sem efetuar o devido pagamento pelos pares de chinelo, subtraindo-os.

No entanto, a ação criminosa foi visualizada pelo setor de videomonitoramento que informou ao fiscal Adelson Polaco, o qual acompanhou o elemento já do lado de fora do estabelecimento comercial. Contudo, assim que Denis percebeu que seria abordado, começou a correr, sendo contido por populares que perceberam a situação.

Diante disso, Adelson abordou o denunciado e constatou que esse estava em posse dos pares de chinelo furtados momento em que acionou a Policia Militar.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau entendeu pela aplicabilidade do crime impossível, ante a alegada impossibilidade da consumação do delito.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

De início, denota-se que a argumentação do Ministério Público merece prosperar, pois conforme a Súmula 567 do C. STJ, é inaplicável a tese de que o crime é impossível por conta do supermercado vitimado ser equipado com circuito de videomonitoramento. Vejamos:

Súmula 567 do STJ.
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Ademais, ainda que o fiscal empregado da vítima tenha acompanhado a ação do apelado e acionado a segurança para abordá-lo depois de retirar-se da loja sem pagar, não justifica a aplicação da tese da impossibilidade do crime, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está-se diante de Res avaliada em R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa bem mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, outubro de 2023 - R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais). 2. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta. 3. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual "[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".
4. O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. 5. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada, quem dirá questionar a fração de referida causa de diminuição.
Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 6. Considerando o valor dos bens subtraídos, mas sem olvidar que o crime foi praticado em concurso de pessoas - o que revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior -, verifica-se proporcional à espécie a incidência do privilégio aqui requerido na fração máxima de 2/3. 7. No que concerne à substituição de pena, o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é a mais adequada ao caso concreto, como na hipótese. 8. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus. 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP 2024/0181298-5, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 22.08.2024) (Grifei)

Assim, por mais que a posse dos objetos furtados não tenha se dado de maneira, mansa e pacífica, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o Tema Repetitivo nº 934 do STJ já pacificou o entendimento que a consumação do crime de furto dá-se com a posse da coisa, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934). 2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.131/SC 2024/0073909-9, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 18.06.2024) (Grifei)

Assim, ultrapassadas estas considerações iniciais, verifico que, conforme apontado pelo Ministério Público, a
materialidade
é extraída do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04/12 do ID 11574753);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 13 do ID 11574753);
(iii)
Auto de Restituição/Entrega (fl. 14 do ID 11574753);
(iv)
Boletim Unificado (fls. 20/23 do ID 11574753).

Por sua vez, a
autoria
, conforme observações tecidas na sentença, resta evidenciada notadamente pela
confissão
do acusado em seu interrogatório em Juízo (fl. 136 do ID 11574753), bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Enfrentados os argumentos relativos à atipicidade da conduta, passa-se à dosimetria da pena por furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Na
primeira
fase da dosimetria
, entendo que a
culpabilidade
não extrapola o normal do tipo. Os
antecedentes
são maculados, uma vez que o réu possui outra condenação transitada em julgado (autos nº 0008307-20.2014.8.08.0012 – pena cumprida em 29/11/2024), no entanto será considerada para fins de reincidência na 2ª fase. A
conduta social
e a
personalidade
não foram objeto de prova ou investigação nos autos, ao que mantenho-as neutras. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
são ínsitos ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não influenciou na dinâmica delitiva.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas,
fix
a-se
a pena-base
no mínimo legal de

1 (um) ano
de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, sendo cada dia-multa considerado 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Na
segunda etapa dosimétrica
, verifica-se a agravante da
reincidência
(art. 63 do Código Penal) (autos nº 0008307-20.2014.8.08.0012 – pena cumprida em 29/11/2024), que deve ser compensada com a atenuante da
confissão
(art. 65, III, “d”, do CP), resultando na pena intermediária de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual se torna
definitiva
ante a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, muito embora tratar-se de acusado reincidente e os termos da Súmula 269 do STJ, o regime inicial para cumprimento de pena será o
aberto, eis que próprio e satisfatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para condenar
DENIS EVERTON LOURENÇO DA SILVA
nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.